Tribunal: STF
Processo: ARE 1330254
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que deu parcial provimento aos recursos e determinou o retorno dos autos ao TRE/RJ, para que fosse realizado novo julgamento exclusivamente com relação à distribuição dos vales-combustíveis, mantida, de outro lado, a condenação relacionada às demais imputações.



    Em suas razões, a parte embargante aponta a existência de contradição, tendo em vista que as condenações mantidas pela decisão embargada origem na mesma diligência viciada, deveria ter-lhes sido dado o mesmo destino da questão afeta à suposta distribuição de vale-combustível –– o retorno ao E. TRE/RJ ––, o que, contudo, não foi feito.



    Sustenta, nesse sentido, que a mesma operação de busca e apreensão, reconhecidamente irregular, também produziu efeitos no que tange à condenação afeta ao hipotético repasse não hígido de valores aos veículos de mídia de Saquarema/RJ. Isso porque as provas utilizadas para se operar a indigitada condenação, quando não se tratam apenas de notícias veiculadas em jornais da Região dos Lagos no Estado do Rio de Janeiro, somente puderam ser produzidas por obra da mesma inconstitucional atuação do magistrado primevo. 



    Desse modo, a contradição está no fato de que as provas utilizadas para condenação em relação ao repasse irregular de verbas da ALERJ a empresas de Saquarema/RJ possuem origem comum à diligência considerada ilícita pelo TSE. Assim, paira contradição ao se entender que uma diligência irregular que gerou duas condenações somente deveria trazer uma reanálise acerca de uma delas, sendo preciso esclarecer que a contaminação das provas impacta em todas as condenações tratadas neste feito.



    Alega, em relação à condenação por abuso de poder econômico decorrente do suposto emprego de recursos não declarados e que ultrapassavam o limite de gastos de campanha, que a interceptação telefônica só foi deferida e efetivada após a diligência ilícita comandada pelo magistrado de piso.



    Por conseguinte, não fossem os documentos obtidos na busca e apreensão já julgada como ilegal, da qual sucedeu a interceptação telefônica, não subsistiria nenhum elemento de prova trazido e considerado pelas instâncias ordinárias como suficientes para imputar ao Embargante a prática de abuso de poder econômico.



    Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, para, sanando as contradições apontadas, atribuir-lhes efeitos modificativos, em ordem a prover integralmente o recurso extraordinário.



    A parte embargada apresentou contrarrazões, pleiteando a rejeição dos aclaratórios.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC). 



    No presente caso, verifico a existência das contradições alegadas.



    Conformei acentuei na decisão ora embargada, no caso dos autos, os recorrentes foram condenados pela prática de abuso de poder econômico. Os fatos narrados na inicial e que deram ensejo às condenações, em 1ª e 2ª instância, são: (1) Repasse de verba da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro para veículos de imprensa do Município de Saquarema; (2) Distribuição de vales-combustível a eleitores; (3) Utilização de valores acima do permitido em campanha eleitoral; (4) Divulgação de vídeo com veiculação de obras, maquinários e serviços da Prefeitura de Saquarema; (5) Distribuição de remédios, receitas e atestados médicos em troca de votos; (6) Entrega de vantagem pecuniária a líder religioso para angariar apoio dos fiéis.



    No Tribunal Superior Eleitoral, por sua vez, foi considerada ilícita a busca e apreensão realizada pessoalmente pelo magistrado em posto de combustível, sem a expedição do mandado judicial correspondente, com fundamento na violação aos princípios intrínsecos a um sistema dito acusatório. A despeito disso, reconheceu-se, por maioria, a existência de outras provas, cuja fonte seria independente da prova declarada ilícita, a manter a condenação com relação à distribuição de vales-combustível a eleitores.



    Entendi que a remessa dos autos ao Tribunal Regional Eleitoral me parece ser a conduta mais acertada. 



    Tal se justifica não em razão de uma suposta garantia dos recorrentes a uma possível absolvição quanto à condenação por abuso de poder econômico, visto que são várias as condutas que lhes foram imputadas, mas sim por subsistir um direito fundamental destes a serem condenados apenas pelas condutas que, de fato, lhes sejam imputáveis, de acordo com a verdade processual aferida nos autos. Nesse sentido, também as sanções que eventualmente lhes recaiam devem ser individualizadas e guardar a devida proporção com os atos praticados. 



    Cumpre destacar que o reconhecimento da independência da fonte probatória envolve, necessariamente, três discussões: a primeira perpassa pelo reconhecimento e pela declaração da ilicitude de determinada prova; a segunda perpassa pela avaliação, considerando-se todo o acervo probatório constante nos autos, de que as provas lícitas remanescentes não decorreram de percurso originário na prova declarada ilícita, ou seja, de que há autonomia entre os caminhos percorridos em sede investigatória para alcançar a certeza sobre os fatos; e a terceira, por sua vez, perpassa sobre a apuração, reconhecida a independência da fonte, de que a prova remanescente é suficiente para emitir um juízo de certeza sobre a autoria e materialidade dos fatos. Todos esses elementos devem estar presentes e fundamentados expressamente na decisão.



    Acrescente-se, oportunamente, que não há como reconhecer a independência de uma fonte de maneira abstrata, no campo do discurso hermenêutico, sem adentrar a fundo a aferição, diante do caso concreto e de todas as informações sobre a cadeia de custódia de cada uma das provas, da autonomia entre provas. Trata-se de cautela essencial para que não se caia no equívoco de prejulgar lícita determinada prova em hipótese tal que seu encontro não seria possível sem a prática inicial de determinado ato investigativo reconhecido como ilícito.



    Sobre o tema, registro que esta Corte, em diversas oportunidades, entendeu pela aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, de modo que todo o conjunto probatório derivado de prova ilícita também padece de nulidade, excetuando-se da sua aplicação apenas os casos em que os demais elementos probatórios não estiverem vinculados àquele cuja ilicitude foi reconhecida. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “Mandado de Segurança. 2. Direito administrativo. 3. Acórdão do Tribunal de Contas da União (TCU). 4. Uso de provas oriundas de interceptações telefônicas obtidas no âmbito da ‘Operação Navalha’. 5. Provas declaradas nulas pelo Supremo Tribunal Federal no Inquérito 3.732. 6. Doutrina dos frutos da árvore envenenada. 7. Valoração das provas ilícitas pelo TCU em controle externo. 8. Impossibilidade. 9. Segurança concedida.” (MS 36.173, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.7.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. QUADRILHA, CORRUPÇÃO PASSIVA, VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL, FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE DINHEIRO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS AUTORIZADAS POR DECISÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE ‘QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA’. PERDA OU SUBTRAÇÃO DE PARTE DAS GRAVAÇÕES. CONSTRAGIMENTO ILEGAL RECONHECIDO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. 1. As provas ilícitas, bem como todas aquelas delas derivadas, são constitucionalmente inadmissíveis, mesmo quando reconduzidas aos autos de forma indireta, devendo, pois, serem desentranhadas do processo, não tendo, porém, o condão de anulá-lo, permanecendo válidas as demais provas lícitas e autônomas delas não decorrentes, ou ainda, que também decorreram de outras fontes, além da própria prova ilícita; garantindo-se, pois, a licitude da prova derivada da ilícita, quando, conforme salientado pelo Ministro EROS GRAU, ‘arrimada em elementos probatórios coligidos antes de sua juntada aos autos’. 2. Assentou o Superior Tribunal de Justiça que, em matéria de provas ilícitas, o art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 11.690/2008, excepciona a adoção da teoria dos frutos da árvore envenenada na hipótese em que os demais elementos probatórios não estiverem vinculados àquele cuja ilicitude foi reconhecida. 3. Não há, portanto, nenhuma ilegalidade na remessa dos autos ao Juízo processante de primeira instância, a quem ordinariamente compete o primeiro exame dos elementos de prova pertinentes à causa, para o fim de selecionar e expurgar as provas contaminadas, mantendo hígida a porção lícita, delas independente. Em outras palavras, não cabe a esta CORTE, nesta via estreita, se antecipar e proferir qualquer decisão acerca da legalidade de provas que nem mesmo foram analisadas pelo Juízo competente. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 156.157 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.11.2018)



    Por essa razão, considerando-se que foge ao escopo das Cortes Superiores revolver ao acervo fático-probatório, conclui-se que a remessa dos autos ao Tribunal de origem para reexame do conjunto probatório remanescente é a medida mais adequada, momento em que deverá ser realizado novo juízo de certeza sobre a autoria e a materialidade da conduta de distribuição de vales-combustível, excluindo-se todas as demais provas eventualmente derivadas daquela declarada ilícita pelo TSE.



    Ou seja, compreendi necessário e prudente, com base na jurisprudência deste STF, dar provimento ao recurso, para devolver os autos ao TRE/RJ, de modo que, aquela Corte, aprecie novamente a matéria levando em consideração o reconhecimento, pelo Tribunal Superior Eleitoral, da ilicitude da busca e apreensão realizada diretamente pelo magistrado de primeira instância. 



    Ressaltei que, em razão da impossibilidade de análise fático-probatória em Tribunais Superiores, TRE/RJ deveria avaliar, de forma mais adequada, eventuais provas contaminadas por derivação. 



    Nesse contexto, de fato, a decisão embargada está eivada do vício da contradição, pois, ao mesmo tempo que assegura ao TRE/RJ a avaliação quanto à ilicitude por derivação, tolhe daquela Corte a possibilidade, em constatando inconstitucionalidade e/ou ilegalidade de outras provas, de proceder ao reexame e a eventual decote de condenação em relação aos demais ilícitos eleitorais pelos quais responde a parte embargada.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, para conferir a seguinte redação à parte dispositiva da decisão embargada:



    “Ante o exposto, dou parcial provimento aos recursos (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF). Determino o retorno dos autos ao TRE/RJ, para que seja realizado novo julgamento da integralidade da ação de investigação judicial eleitoral.”



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente